Tribunal: TJDFT
Processo: 0722359-24.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOIS CRIMES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. COMETIMENTO DE NOVO CRIME EM CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. ADEQUAÇÃO. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. MANUTENÇÃO.
I – A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade.
II – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
III – A pena pecuniária deve ser estabelecida observando-se os mesmos critérios utilizados para fixar a pena corporal, guardando com ela a devida proporcionalidade.
IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.